Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751039-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: A2 R CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MUNDIAL CENTER ATACADISTA S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0716674-76.2024.8.07.0009, proposta pela agravante em desfavor de A2 R CONSULTORIA LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 215890543 e ID 216404180 dos autos originais): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por VLADSON ARAÚJO MARTINS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com vistas a assegurar a revisão do contrato de financiamento imobiliário. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 345.790,14 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa reais e quatorze centavos). Custas processuais recolhidas (ID 213810509). Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em juízo de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito, haja vista que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem reconhecendo a legalidade dos contratos de financiamento imobiliário realizados com a TERRACAP, que se submetem ao regime estabelecido no edital de licitação: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. AÇÃO REVISIONAL. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EDITAL 3/2014. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA DA LEI 8.666/94. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANATOCISMO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes na escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, as disposições do Código Civil. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em tais contratos. 2.Os juros e correção monetária incidentes no contrato estabelecido entre as partes foram são os especificados tanto no Edital de Licitação quanto no instrumento contratual de compra e venda. 3. Nos termos da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora dos devedores. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1300567, 0703885-91.2019.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LICITAÇÃO. TERRACAP. REGRAS EDITALÍCIAS. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. SALDO DEVEDOR. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DUBIEDADE SANADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. [...] 4. Se os juros e demais encargos contratuais impugnados encontram previsão cristalina no edital, não é admissível que o contratante busque solver as obrigações que lhe incumbem de forma diversa da pactuada, sobretudo porque, caso se admitisse, importaria violação à isonomia, à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e à vinculação ao instrumento convocatório, previstos no Art. 3o da Lei n. 8.666/93. 5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não redunda em capitalização de juros, pois, por esse sistema, a cada prestação paga, o comprador está quitando os juros que incidiram exclusivamente sobre o valor do saldo devedor, e não sobre a prestação antecedente, inviabilizando a contagem de juros sobre juros. 6. A licitação rege-se por princípios de observância obrigatória, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, devendo o licitante ater-se às cláusulas previstas no edital da licitação da qual participou, não lhe sendo lícito pugnar pela aplicação de regras constantes de licitações posteriores, sob pena de inaceitável violação ao princípio da isonomia em relação aos demais licitantes que com ele competiram. 7. Não se ignora que o direito à moradia tem assento constitucional no Art. 6o da Constituição Federal, mas sua implementação não pode ocorrer em detrimento de outros direitos também assegurados em nosso ordenamento. (Acórdão 1129589, 20160110102214APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no PJe: 15/10/2018.) Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se”. ID Trata-se de embargos de declaração interpostos pela requerente. A parte embargante sustenta a existência de omissão, consistente no pedido de consignação em pagamento do valor que considera incontroverso - R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. No caso, devem ser acolhidos somente em parte os embargos apresentados. A parte alega que não foi apreciado o pedido de consignação do valor que reputa incontroverso. Contudo, a decisão atacada, embora não tenha abordado especificamente a questão da consignação do valor, argumentou pela impossibilidade de aferição da falha na prestação de serviços ou inadimplemento contratual somente com base nos elementos trazidos pela parte autora. Assim, considerando que o valor considerado incontroverso pela parte autora decorre justamente da presunção trazida de inadimplemento parcial nos termos por ela defendidos, é de se constatar que a consignação de R$ 43.500,00 não possui o condão de ilidir a mora, eis que o valor constante como devido no contrato é superior ao que pretende consignar. Ademais, observe-se que a conclusão acerca do referido valor de R$ 43.500,00 decorre de conclusão adotada por contadora empregada da parte autora (ID. 214705213), sendo prova unilateralmente produzida. Todavia, caso haja o depósito judicial do valor integralmente cobrado pela ré - R$ 174.636,04 (ID. 214705211) -, poderá ser deferida tutela cautelar determinando a suspensão da publicidade de anotações incluídas pela ré em cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de cobrança de novos valores. Observe-se que o referido valor deverá ficar depositado até posterior sentença e trânsito em julgado, visando a garantia do débito, salvo decisão em sentido diverso de superior instância, ou esgotamento dos meios recursais ordinários. Assim, devem ser acolhidos parcialmente os embargos. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, alterando a decisão impugnada, para INDEFERIR o pedido de consignação do valor unilateralmente apurado pela parte autora, e para facultar à requerente o depósito do valor INTEGRAL do débito, qual seja, R$ 174.636,04. Defiro prazo de 10 (dez) dias para depósito, sem prejuízo do regular andamento do processo. Havendo o depósito do valor integral do débito (R$ 174.636,04 atualizados monetariamente), retornem os autos conclusos para decisão de tutela de urgência cautelar visando a suspensão da publicidade / exclusão de anotações em cadastros de inadimplentes. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 66780994), afirma que as partes firmaram contrato de prestação de serviços contábeis, fiscais e tributários, com os seguintes objetivos: a) elaboração de perícias técnicas; b) consultoria contábil, fiscal e tributária e; c) planejamento tributário para reduzir a carga fiscal. Menciona que o pagamento foi pactuado ad exitum, condicionado ao reconhecimento dos créditos tributários apurados nos laudos. Consta nas razões recursais, que a agravante ajuizou anteriormente ação de rescisão de contrato (27/05/2024) questionando os honorários ad exitum. Informa que a ré entende que o valor é devido, tendo reivindicado honorários e multa contratual. Alega que a agravada emitiu nota fiscal no valor de R$ 174.636,04 e está efetuando a cobrança mediante boleto bancário, sob pena de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Desse modo, conforme informado pela própria agravante já foi ajuizada ação anteriormente postulando a rescisão do contrato. Todavia, não consta a informação do número do processo, sendo desconhecido se o pedido foi julgado procedente ou improcedente. Assim sendo, antes de apreciar a liminar, determino ao agravante que informe o número da ação de rescisão de contrato ajuizada anteriormente, bem como o atual andamento do mencionado processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora